Tribunal: STF
Processo: ARE 1309532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Autor que não concluiu o ensino médio no exterior. Pleito de obtenção do diploma do ensino superior realizado no Brasil. Declaração de equivalência indeferida. Almeja a indenização por danos morais, materiais, declaração de equivalência e emissão do diploma. Sentença de parcial procedência. Preliminares afastadas. Citação válida e recurso adesivo admitido. Autor que tinha ciência de sua situação irregular e assumiu o risco. Inexistência do direito pleiteado. Afronta ao art. 44, inciso II, da Lei n.º 9.394/96. Sentença reformada. Recursos conhecidos. Recurso de apelação não provido e recurso adesivo provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e XXII; 170, inciso V; e 209, inciso II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, inciso XXII; e 170, inciso V da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Com efeito, sabe-se que nos casos em que há a conclusão de ensino médio fora do país, é comum a efetivação da matrícula enquanto tramita o requerimento da Declaração de Equivalência, uma vez que a burocracia da Secretaria da Educação não pode prejudicar a parte interessada por eventual demora. Todavia, no caso em análise, o apelante Caio efetivou a matrícula em 2013 (fl. 42) e o pedido de declaração de equivalência se deu apenas em 09.09.2014 (fl. 45).
    Isso é importante, pois o requerimento da Declaração de Equivalência somente foi indeferido por se constatar a inexistência da conclusão do apelante Caio no ensino médio.
    Torna-se cristalino o risco assumido pelos autores, uma vez que tinham plena ciência da situação irregular de Caio, qual seja, não ter completado o ensino médio: “Na Itália o ensino médio possui duração de 05 anos, enquanto que no Brasil o ensino médio possui duração de 03 anos. O autor informou que havia cursado apenas até o 3º ano do ensino médio na Itália.” (fl. 02).
    Além disso, ao mostrarem interesse para a efetivação da matrícula, os apelantes omitiram tal informação ao Instituto, conforme se observa nos e-mails enviados, antes de efetuar a matrícula (fls. 132/136).
    Ora, não é demais lembrar que para o ingresso no ensino superior há requisitos a serem preenchidos, dentre eles, a prévia conclusão do ensino médio, conforme art. 44, inciso II, da Lei n.º 9.394/96:
    “Art. 44 - A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: (...) II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; (...)” (n.g).
    A transcrição acima não é novidade, por ser notório e lógico, entretanto, mesmo sabedores de tais requisitos, os apelantes realizaram o requerimento para a efetivação da matrícula, omitindo tal situação.
    Assim, o risco foi assumido pelos autores que, inclusive, afrontaram a legislação que rege a matéria, com ciência do que estavam fazendo e o que poderia gerar.
    Para reforçar esse entendimento, ao requererem a Declaração de Equivalência ao Dirigente Regional de Ensino o apelante Caio declarou: “vem requerer a Vossa Senhoria a Equivalência de Estudos, referente à conclusão do Ensino Médio, feito no exterior”.(fl. 45 grifo nosso).
    Nessa contingência, o ato praticado é nulo, portanto, não é possível reconhecer o direito à Declaração de Equivalência e nem à emissão do diploma almejado, uma vez que o apelante Caio não completou o ensino médio, exigência essa expressamente prescrita em lei para iniciar o ensino superior.
    Por conseguinte, não há que se acolher a pretensão indenizatória por danos morais, visto que não restou configurada situação vexatória ou humilhante, além de restar comprovada a ciência dos apelantes da irregularidade de Caio e do risco assumido.
    De outro lado, no que tange à indenização por danos materiais, ainda que nulo o ato, o serviço foi efetivamente prestado, inexistindo falha “per se”. O apelante Caio foi beneficiado pelo serviço contratado, adquirindo conhecimento pelas aulas frequentadas, realizando provas e apresentando trabalhos, portanto, não há que se falar em devolução dos valores pagos (fls. 42/44).
    Por fim, agiu com acerto a Fazenda do Estado ao indeferir o pedido de equivalência dos estudos realizados na Itália, inexistindo qualquer omissão ou ilegalidade em seu ato.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente